Tribunal: TJDFT
Processo: 0002896-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes nos autos para um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição dos sentenciados.
2. Os depoimentos e os reconhecimentos das vítimas na fase de investigação não foram confirmados em juízo, bem como há várias contradições nas declarações acerca do modelo do veículo utilizado na empreitada criminosa, da quantidade de agentes criminosos e das vestimentas dos acusados, especialmente porque não foi realizado na Delegacia de Polícia o reconhecimento pessoal dos réus, os quais foram apresentados de costas para as vítimas o que, por si só, não conduz a um reconhecimento seguro e indene de dúvidas.
3. Negado provimento ao recurso ministerial.